Tribunal: TJES
Processo: 0021928-15.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021928-15.2014.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: T V V - TERMINAL DE VILA VELHA S.A
APELADO: SEGUROS SURA S.A.
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021928-15.2014.8.08.0035

APELANTE: T. V. V. – TERMINAL DE VILA VELHA S.A.

APELADO: SEGUROS SURA S.A. atual denominação de Royal & Sunalliance Seguros (Brasil) S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
T. V. V. – TERMINAL DE VILA VELHA S.A.
em face da sentença de fls. 265/272 integrada pela decisão de fl. 283, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da
“ação de ressarcimento”
ajuizada por
SEGUROS SURA S.A. (atual denominação de Royal & Sunalliance Seguros (Brasil) S.A.)
em seu desfavor e em face de
TEGMA INTEGRADA S/A
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar a apelante ao ressarcimento da importância de R$ 24.822,37 (vinte e quatro mil oitocentos e vinte e dois reais e trinta e sete centavos).

Em suas razões (fls. 286/299) aduz, em síntese, que
“(a) Agiu com o dever de diligência devido ao notificar, em ambos os transportes marítimos, que os lacres dos contêineres apresentavam divergência com relação aqueles declarados nos BL's; (b) Comprovou inequivocamente, por meio das provas acostadas no processo – tanto pelo próprio TVV quanto pela Tegma, independentemente de quem as tenha produzido; e (c) Não acessou, em momento algum, o interior do carregamento, não tendo praticado dessa forma qualquer ato ilícito, descaracterizando o suposto nexo de causalidade que ensejaria sua obrigação de indenizar a Apelada”
.

A apelada apresentou contrarrazões (fls. 306/309) pugnando pelo desprovimento do recurso com a manutenção do comando sentencial objurgado.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021928-15.2014.8.08.0035

APELANTE: T. V. V. – TERMINAL DE VILA VELHA S.A.

APELADO: SEGUROS SURA S.A. atual denominação de Royal & Sunalliance Seguros (Brasil) S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
T. V. V. – TERMINAL DE VILA VELHA S.A.
em face da sentença de fls. 265/272 integrada pela decisão de fl. 283, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da
“ação de ressarcimento”
ajuizada por
SEGUROS SURA S.A. (atual denominação de Royal & Sunalliance Seguros (Brasil) S.A.)
em seu desfavor e em face de
TEGMA INTEGRADA S/A
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar a apelante ao ressarcimento da importância de R$ 24.822,37 (vinte e quatro mil oitocentos e vinte e dois reais e trinta e sete centavos).

Na origem, a autora, ora apelada, ajuizou a presente ação alegando, em síntese, que firmou com a empresa Indústria e Comércio Quimetal S/A contrato de seguro no ramo de transportes internacionais, visando garantir o pagamento da indenização por prejuízos às mercadorias transportadas, quais sejam, “produtos de higiene/perfumaria e outros”, até o limite da importância segurada contratada.

Afirma que o transporte de mercadoria seria oriundo do Porto de Norfolk/VA nos Estados Unidos da América, tendo como destino final o T. V. V. – Terminal de Vila Velha (embora posteriormente tenha sido retificada tal informação, já que a origem foi o Porto de Valencia, na Espanha).

Aduz, na sequência, que
“a mercadoria foi efetivamente descarregada no Porto do T.V.V. – Terminal de Vila Velha intacta no dia 11/10/2013, do navio “Aliança Manaus” e recebida pelo referido Réu sem qualquer “avaria”, conforme ERI de recebimento de carga elaborado pelo T.V.V”.

Salienta, no entanto, que “
após o descarregamento dos containers e, quando estava sob a responsabilidade dos Réus, uma vez que a Tegma Integrada, 2ª Ré responsável pela logística, transporte e armazenagem dos mesmos dentro do T.V.V., foi constatado pela empresa terceirizada da Autora que o cofre apresentava-se com divergência na numeração dos lacres de origem (1T023720, GP108170, 268934 e P03 13), constando no físico do container o lacre 489971”.

Nesta senda, diante da constatação de que a carga estava remexida, com volumes abertos e violados, e indícios de ausência de mercadoria, a seguradora deu cumprimento ao contrato firmado e indenizou a segurada no montante R$ 24.474,37 (vinte e quatro mil quatrocentos e setenta e quatro reais e trinta e sete centavos), além de ter desembolsado R$ 348,00 (trezentos e quarenta e oito reais) para regulação do sinistro.

E, por entender que o sinistro ocorreu após o descarregamento da carga, ou seja, enquanto o contêiner se encontrava no Terminal Vila Velha ou durante o transporte pela Tegma Integrada, pugnou pela condenação de ambas ao ressarcimento da quantia despendida, mormente em se considerando que não houve nenhuma ressalva por parte delas no recebimento do contêiner com a divergência do lacre.

Após todo o trâmite processual, como já dito, o MMº. magistrado da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, por não ter verificado a responsabilidade da requerida Tegma Integrada S.A., julgou improcedente a demanda em face desta, e, por entender que o T. V. V. – Terminal de Vila Velha não colacionou documentos comprobatórios das suas alegações, julgou procedente o pedido em face deste, condenando-o ao ressarcimento da importância de R$ 24.822,37 (vinte e quatro mil oitocentos e vinte e dois reais e trinta e sete centavos).

Irresignado, o T. V. V. – Terminal de Vila Velha S.A. interpôs o presente recurso alegando que
“(a) Agiu com o dever de diligência devido ao notificar, em ambos os transportes marítimos, que os lacres dos contêineres apresentavam divergência com relação aqueles declarados nos BL's; (b) Comprovou inequivocamente, por meio das provas acostadas no processo – tanto pelo próprio TVV quanto pela Tegma, independentemente de quem as tenha produzido; e (c) Não acessou, em momento algum, o interior do carregamento, não tendo praticado dessa forma qualquer ato ilícito, descaracterizando o suposto nexo de causalidade que ensejaria sua obrigação de indenizar a Apelada”
.

A apelada apresentou contrarrazões (fls. 306/309) pugnando pelo desprovimento do recurso, com a manutenção do comando sentencial objurgado.

Pois bem.

Para o julgamento do presente apelo, é necessário consignar que a questão submetida ao Juízo a
quo
e, consequentemente, a este Órgão julgador, trata-se de
ressarcimento pelas avarias ocorridas no contêiner segurado pela apelada, qual seja, SUDU5893224, transportado pelo navio Aliança Manaus – 58S, que saiu de Valencia (Espanha) e teve como destino final o T. V. V. – Terminal de Vila Velha
.

Como se sabe, a seguradora que efetua o pagamento da indenização se sub-roga nos direitos que cabiam ao segurado, conforme o disposto nos artigos 786 e 934, do Código Civil:

Art. 786.
Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Art. 934.
Aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou, salvo se o causador do dano for descendente seu, absoluta ou relativamente.

No mesmo sentido é a Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual: “
O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro
”.

No presente caso, para se aferir de quem é a responsabilidade, faz-se necessário aferir onde efetivamente ocorreu a avaria no contêiner: se durante o transporte marítimo, ou se após o atracamento no T. V. V. – Terminal de Vila Velha, já que a responsabilidade da transportadora foi excluída.

Entendeu o juízo
a quo
pela responsabilização do apelante sob o fundamento de que o documento de fl. 25 (EIR – Equipment Interchang Receipt) não acusou os danos de números 01 a 04, que se referem ao lacre do contêiner. Em resumo, por supostamente estar lacrado no recebimento, concluiu que o rompimento se deu nas dependências do porto.

Contudo, já adianto que entendo de modo diverso. Explico-me.

Em que pese a empresa autora, ora apelada, ter alegado na inicial que o contêiner SUDU5893224 foi recebido pelo apelante sem qualquer avaria, a partir da simples leitura do documento de fls. 25 (EIR – Equipment Interchang Receipt), que foi emitido em 12/10/2013 às 14h50min, verifica-se que o aludido contêiner chegou no porto com diversas avarias, quais sejam:

00 – GERAL/LACRES: AMASSADO / ARRANHADO / ENFERRUJADO EM VARIOS LOCAIS;

14 CORNERPOST/BARRA AVARIADO;

15 – PORTAS: HASTE / TRAVAS / GUIAS / ALAVANCA / BORRACHA / AVARIADOS;

20 – LATERAL DIREITA: AFUNDADA/ESTUFADA;

30 – FRENTE: AFUNDADA/ESTUFADA;

34 – FRENTE: CORNER POST;

40 – LATERAL ESQUERDA: AFIJNDADA/ESTUFADA

50 – TETO: AFUWDADO/ESTUFADO;

64 – PISO: TRAVESSAS AVARIADAS;

Como visto, de fato, em tal documento não consta a inexistência do lacre, tal como mencionado pelo d. magistrado sentenciante. Entretanto, compulsando todos os documentos existentes nos autos, é possível verificar que, antes mesmo de confeccionar o EIR, o T. V. V. – Terminal de Vila Velha identificou que o contêiner SUDU5893224 não possuía lacre e comunicou o ocorrido à transportadora por e-mail.

Digo isso porque conforme os e-mails juntados às fls. 154/167, é possível verificar que às 08h06min do dia 12/10/2013, isto é, antes do EIR emitido no mesmo dia às 14h50min, o apelante enviou um relatório de divergências contidas no navio Aliança Manaus informando que o contêiner SUDU5893224 estava sem lacre, sendo colocado um novo com a numeração 489971, com a finalidade de manter a integridade da carga.

Confrontando tal documento com o Relatório fotográfico produzido pela transportadora Tegma Integrada quando recebeu o contêiner, constato que a numeração do lacre constante da imagem carreada à fl. 170 é a mesma indicada no referido e-mail, a saber, 489971.

Ou seja, a meu ver, não houve inobservância, por parte do T. V. V., do dever de diligência com as mercadorias que se encontravam a bordo do navio Aliança Manaus, na medida em que já recebeu o contêiner com o lacre violado, tendo acesso ao carregamento sob as mesmas condições em que este se encontrava dentro da embarcação.

Assim, pedindo vênia ao magistrado
a quo
, entendo que assiste razão ao apelante ao pugnar pela reforma da sentença vergastada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformando a sentença hostilizada, julgar improcedente a pretensão autoral.

Inverto os ônus de sucumbência de forma a condenar a apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, §2º do CPC.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021928-15.2014.8.08.0035

APELANTE: T. V. V. – TERMINAL DE VILA VELHA S.A.

APELADO: SEGUROS SURA S.A. atual denominação de Royal & Sunalliance Seguros (Brasil) S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR SUB-ROGAÇÃO –
SEGURO DE CONTÊINER –
AVARIAS
– TRANSPORTE MARÍTIMO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO TERMINAL PORTUÁRIO – ATRACAMENTO DO CONTÊINER SEM
O
LACRE –
PROVA NOS AUTOS
–
RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1.
A seguradora que efetua o pagamento da indenização se sub-roga nos direitos que cabiam ao segurado, conforme o disposto nos artigos 786 e 934, do Código Civil.

2.
A Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual: “O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.

3.
No presente caso, para se aferir de quem é a responsabilidade, faz-se necessário aferir onde efetivamente ocorreu a avaria no contêiner: se durante o transporte marítimo, ou se após o atracamento no T. V. V. – Terminal de Vila Velha, já que a responsabilidade da transportadora foi excluída.

4.
Em que pese a empresa autora, ora apelada, ter alegado na inicial que o contêiner SUDU5893224 foi recebido pelo apelante sem qualquer avaria, a partir da simples leitura do documento EIR – Equipment Interchang Receipt, que foi emitido em 12/10/2013 às 14h50min, verifica-se que o aludido contêiner chegou no porto com diversas avarias.

5.
Compulsando todos os documentos existentes nos autos, é possível verificar que, antes mesmo de confeccionar o EIR, o T. V. V. – Terminal de Vila Velha identificou que o contêiner SUDU5893224 não possuía lacre e comunicou o ocorrido à transportadora por e-mail. Conforme os e-mails juntados às fls. 154/167, é possível verificar que às 08h06min do dia 12/10/2013, isto é, antes do EIR emitido no mesmo dia às 14h50min, o apelante enviou um relatório de divergências contidas no navio Aliança Manaus informando que o contêiner SUDU5893224 estava sem lacre, sendo colocado um novo com a numeração 489971, com a finalidade de manter a integridade da carga.

6.
Não houve inobservância, por parte do T. V. V., do dever de diligência com as mercadorias que se encontravam a bordo do navio Aliança Manaus, na medida em que já recebeu o contêiner com o lacre violado, tendo acesso ao carregamento sob as mesmas condições em que este se encontrava dentro da embarcação.

7
. Recurso provido. Sentença reformada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.